Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGO 305 DO CTB. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. TIPO PENAL CONSTITUCIONAL. ADC 35. ARTIGO 309 DO CTB. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação da parte ré interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo como incurso nas penas do artigo 305 e 309 da Lei no 9.503/1997, em vinte dias multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo.
2. A parte autora alega na denúncia que o réu, no dia 8 de abril de 2021, consciente e voluntariamente, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano, e que, nestas mesmas circunstâncias, após se envolver em colisão com outro veículo, afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que pudesse lhe ser imputada.
3. Em apelação, o recorrente afirma que o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro é inconstitucional, que, diante do pavor que lhe acometeu e com medo de ser agredido por terceiros, teve que se evadir do local e que restou configurada a inexigibilidade de conduta diversa. Ainda, em relação ao artigo 309 do CTB, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 42998277). Neste mesmo sentido, por meio de parecer, o Parquet se manifestou (ID 43114643).
4. Para configuração do tipo penal inserto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, basta que o réu se evada do local com a intenção de frustrar eventual atribuição de responsabilidade.
5. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade 35 e prevaleceu o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 971959, com repercussão geral (Tema 907), em que a Corte entendeu que a norma do artigo 305 do CTB não viola a garantia de não autoincriminação e nem os princípios constitucionais da ampla defesa e da não autoincriminação (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal).
6. Sobre a excludente de culpabilidade consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa, esta somente é cabível quando o agente, em determinada situação, não tinha outra opção senão praticar a conduta típica, o que não é o caso dos autos, nada sendo comprovado neste sentido.
7. Por fim, o próprio apelante confessa a evasão, afirmando que o motivo para tal foi o medo de ser agredido por uma pessoa de branco que não soube precisar quem era, fato este não comprovado e negado pela testemunha.
8. Sobre o crime tipificado no artigo 309 do CTB, trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.
9. No caso em análise, o autor não possuía habilitação para dirigir motocicleta e, da forma como conduziu esta, gerou perigo de dano concreto, tanto que colidiu com o veículo de terceiros. Ainda, deve-se destacar que presente a justa causa para ação penal, já que o réu, segundo a testemunha que relatou o caso com detalhes e que ouviu de terceiros naquele dia, praticava ziguezague na pista e estava aparentemente embriagado.
10. Precedentes: (Acórdão 1629421, 07022986020218070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime dos arts. 305 e 309 do CTB, não há que se falar em absolvição.
12. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida.